Tribunal: TCU
Processo: 005.604/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era o Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Serviços Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 58/2009 - Siconv 726075, cujo objeto era "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Serviços Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Adair Antônio de Freitas Meira e da Fundação Pró-Cerrado; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Adair Antônio de Freitas Meira e da Fundação Pró-Cerrado, com base nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar a decisão aos responsáveis e aos demais interessados.